Tribunal: STJ
Processo: 0045310-81.2014.8.09.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936494 - GO (2025
/0176412-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: NAILTON ANDRE BERNARDO
ADVOGADO
: EDER JOSE DE CASTRO FURTADO - GO045325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base na Súmula 182 do STJ, por falta de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em
regime fechado, por homicídio qualificado. O Tribunal de origem negou
provimento à apelação defensiva.
3. No recurso especial, a defesa alegou nulidade do julgamento por
ausência de quesitação sobre relevante valor moral e julgamento contrário às
provas dos autos, que indicariam ter o recorrente agido sob violenta emoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial e o agravo regimental atendem aos pressupostos de admissibilidade
para, assim, serem conhecidos e, se o caso, providos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, fundada na Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a repetir
argumentos genéricos.
6. A superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente
demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e
Documento eletrônico VDA49490717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 577ed342-342f-4067-81d3-3ce5ebda7bd1

provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não bastando a
mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou o correto
enquadramento jurídico dos fatos ou de que se trata de matéria unicamente de
direito.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada viola o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental, conforme a Súmula 182/STJ, aplicável por analogia.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 577ed342-342f-4067-81d3-3ce5ebda7bd1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936494 - GO (2025
/0176412-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: NAILTON ANDRE BERNARDO
ADVOGADO
: EDER JOSE DE CASTRO FURTADO - GO045325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base na Súmula 182 do STJ, por falta de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em
regime fechado, por homicídio qualificado. O Tribunal de origem negou
provimento à apelação defensiva.
3. No recurso especial, a defesa alegou nulidade do julgamento por
ausência de quesitação sobre relevante valor moral e julgamento contrário às
provas dos autos, que indicariam ter o recorrente agido sob violenta emoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49580780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:21
Código de Controle do Documento: 2465f5c1-763f-48aa-a779-d190dfe28729

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial e o agravo regimental atendem aos pressupostos de admissibilidade
para, assim, serem conhecidos e, se o caso, providos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, fundada na Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a repetir
argumentos genéricos.
6. A superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente
demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e
provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não bastando a
mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou o correto
enquadramento jurídico dos fatos ou de que se trata de matéria unicamente de
direito.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada viola o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental, conforme a Súmula 182/STJ, aplicável por analogia.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da c. Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo
ora agravante, pelo óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ (e-STJ fls. 930-931).
O agravante foi condenado como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, do Código
Penal, à pena final de 12 anos de reclusão, em regime fechado.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva (e-STJ fls. 785-
793).
Documento eletrônico VDA49580780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:21
Código de Controle do Documento: 2465f5c1-763f-48aa-a779-d190dfe28729

No recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a defesa
alegou nulidade absoluta do julgamento plenário pela ausência de quesitação a respeito
do relevante valor moral, que não se confunde com a violenta emoção, tampouco, no
caso, importou em alegação de legítima defesa da honra, bem como arguiu ter ocorrido
julgamento contrário às provas dos autos, que demonstraram que o recorrente agiu sob
violenta emoção (e-STJ fls. 825-839).
O recurso especial foi inadmito pelo óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ (e-
STJ fls. 904-906) e interposto o agravo em recurso especial (e-STJ 915-919), que não foi
conhecido pela Presidência deste Tribunal (e-STJ fls. 930-931).
No presente agravo regimental, em síntese, alega-se que "O debate trazido à
baila não importa reexame de matéria fático-probatória, ao revés, unicamente matéria de
e que "
", não incidindo,
direito"
O debate trazido à baila foi amplamente impugnado
portanto, a Súmula 182 do STJ e os dispositivos regimentais indicados na decisão
agravada (e-STJ fls. 935-945).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 930-
931):

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade
Documento eletrônico VDA49580780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:21
Código de Controle do Documento: 2465f5c1-763f-48aa-a779-d190dfe28729

recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em
vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que
não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o
que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência
não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de
30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se."

Como se observa da decisão acima transcrita, o agravo em recurso especial
não foi conhecido por incidência da Súmula n. 182/STJ, porque o agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial,
fundada na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49580780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:21
Código de Controle do Documento: 2465f5c1-763f-48aa-a779-d190dfe28729

De fato, tal como constou na decisão agravada, não houve impugnação
específica aos fundamentos da decisão proferida pela 1a Vice-Presidência do Tribunal de
origem, pois, aa esteira da jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, a superação
do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva,
ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias
ordinárias, não bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas
ou o correto enquadramento jurídico dos fatos ou de que se trata de matéria unicamente
de direito. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
III. Razões de decidir

5. O entendimento desta Corte Superior é que a simples assertiva
genérica de revaloração da prova não é suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do
STJ, sendo necessário o cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
6. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial aventado
nas razões do apelo nobre, conforme jurisprudência consolidada.
7. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de
origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do agravo, conforme
precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo não conhecido. (AREsp 2739086 / RN, Relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
18/02/2025
25/02/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da alegada
ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte
exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei
.
federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos
(...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024

Documento eletrônico VDA49580780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:21
Código de Controle do Documento: 2465f5c1-763f-48aa-a779-d190dfe28729

Nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a, novamente, a alegar, de
modo bastante genérico, o preenchimento dos pressupostos recursais e a não incidência
das citadas Súmula n. 7 e 182 do STJ, ônus impugnativo que não resultou cumprido,
portanto.
Como cediço, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo regimental viola o princípio da dialeticidade,
impedindo que este recurso seja conhecido, por incidência, por analogia, da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2753137 / MS, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
.
10/12/2024
17/12/2024
Assim, no caso, inviável o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
art. 1.021, § 1o, do CPC e por incidência da citada Súmula n. 182 do STJ, aplicável por
analogia, senão confiram-se os seguintes arestos desta Corte de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, como incurso no art. 33, caput, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de
origem, em apelação do Ministério Público, excluiu a aplicação do tráfico privilegiado,
redimensionando a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais
pagamento de 500 dias-multa.
3. No habeas corpus, sustentou-se que a quantidade de droga apreendida não é
expressiva e que não há indícios de dedicação a atividades criminosas, alegando-se que a
decisão do Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado sem
fundamentação probatória adequada.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir 5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme o princípio da dialeticidade.
6. A reiteração dos argumentos contidos na petição inicial, sem contestar a conclusão da
decisão monocrática, não atende aos requisitos necessários para a cognição do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA49580780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:21
Código de Controle do Documento: 2465f5c1-763f-48aa-a779-d190dfe28729

7. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula n. 182/STJ, que considera inviável o
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. (...) (AgRg no HC 989132 /
SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
22/04/2025
)
30/04/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não
apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, limitando-se a repetir argumentos genéricos.
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182/STJ.
5. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a
exigência de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no AREsp 2531984 /
SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
04/02/2025
)
14/02/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes
fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada
(desclassificação da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante; (ii) a pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja automática tipificação da conduta
àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-
probatório, para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos os óbices mencionados,
concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, limitando-se a reiterar
Documento eletrônico VDA49580780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:21
Código de Controle do Documento: 2465f5c1-763f-48aa-a779-d190dfe28729

exatamente a mesma argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema
n. 506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto da decisão
agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o dever
de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
).
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que inviabilizaram o exame do
mandamus atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Precedentes.
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
05/03/2025
11/03/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49580780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:21
Código de Controle do Documento: 2465f5c1-763f-48aa-a779-d190dfe28729

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0176412-7
AREsp 2.936.494 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00453108120148090076 4531081 453108120148090076
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NAILTON ANDRE BERNARDO
ADVOGADO
: EDER JOSE DE CASTRO FURTADO - GO045325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NAILTON ANDRE BERNARDO
ADVOGADO
: EDER JOSE DE CASTRO FURTADO - GO045325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551550<980254605@
2025/0176412-7 - AREsp 2936494 Petição : 2025/0052136-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:16:50
Código de Controle do Documento: 5E909F6E-3439-4468-B9BB-BB95F8671CD2